Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADOS E TENTADOS. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO INADEQUADA. SÚMULA 444 DO STJ. READEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Prevalece na jurisprudência pátria a teoria da amotio ou apprehensio, que fixa o momento da consumação no instante em que há a inversão da posse do bem, ainda que por pouco tempo.
2. Em relação à segunda sequência delitiva, o roubo em questão foi consumado, pois houve a violência e a grave ameaça, exercida por simulacro de arma de fogo, e os bens subtraídos saíram da esfera de disponibilidade das vítimas. Assim, inviável o pedido de desclassificação dos roubos consumados para tentados.
3. Nos termos dos julgados do STJ e desta Corte de Justiça, a condenação pendente de trânsito em julgado definitivo, ainda que por fato anterior ao delito em apreço, não é elemento idôneo para valorar negativamente os antecedentes criminais (Súmula 444 do STJ). Dosimetria revista.
4. Segundo a jurisprudência (STJ: HC 165224/DF, AgRg no HC 396946/SC e HC 481308/SP; e TJDFT: Acórdão 1383449), estando presentes o concurso formal e a continuidade delitiva entre os delitos, para fins de dosimetria da pena, prevalece a continuidade delitiva. Assim, na unificação das penas, considerando as circunstâncias do crime e a reincidência, tendo em vista que foram praticados 4 (quatro) crimes de roubo, dois na forma consumada e dois na tentada, adequado o aumento da pena mais grave na fração de 1/2 (metade).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.